Tribunal: TJMT
Processo: 1004080-11.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004080-11.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME - CNPJ: 10.931.607/0001-49 (APELANTE), SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS - CPF: 016.282.129-85 (ADVOGADO), ITAMAR NAZARIO DA ROSA - CPF: 405.564.681-04 (APELADO), MARIZETE SANTOS FRANCA - CPF: 522.415.301-82 (ADVOGADO), FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVA DE FATO NEGATIVO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. Inexistindo provas, impossível a compensação de quaisquer valores.

2. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

3. Faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por
FP INFORMAÇÕES CADASTRAIS (ANTIGA JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO ME)
(id. 54198963) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (id. 54198961) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita Altera Parte n. 1004080-11.2017.8.11.0002, movida em seu desfavor por
ITAMAR NAZARIO DA ROSA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o contrato que originou os valores de R$ 953,15 e R$ 424,08 respectivamente, e condenando a apelada a proceder a devolução dos valores descontados no holerite do autor pelo dobro conforme parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária; ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; às custas processuais; bem como honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a o valor condenação.

Em síntese, a apelante requer seja o recurso conhecido e provido em sua integralidade, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de considerar legítimos os descontos efetuados e, acaso não seja este o entendimento, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais bem como dos honorários advocatícios arbitrados.

A apelada, por sua vez, deixou de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela ré.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar Inaudita Altera Parte n. 1004080-11.2017.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexistente o contrato que originou os valores de R$ 953,15 e R$ 424,08 respectivamente, e condenando a apelada a proceder a devolução dos valores descontados no holerite do autor pelo dobro conforme parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária; ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; às custas processuais; bem como honorários advocatícios, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a o valor condenação.

Pois bem.

A pretensão autoral consiste na declaração de inexigibilidade de débito em virtude de supostos novos empréstimos a ele imputado nos valores de R$ 953,15 (novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) e R$ 424,08 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oito centavos).

Aduz que, sem sucesso, tentou resolver o infortúnio administrativamente, haja vista ter a ré justificado as cobranças em hipotética autorização emanada pelo Sr. Paulo, que possui acesso a todos os seus documentos. Pelo exposto, registrou Boletim de Ocorrência (n. 2017.149406) na Primeira Delegacia de Polícia de Cuiabá/MT.

Ocorre que, inconformada com as menções autorais, a apelada defendeu a legalidade do débito cobrado, haja vista o valor do empréstimo ter sido depositado na conta do autor, não tendo que se falar em indenização por dano moral, porém, deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar suas alegações.

Frise-se, ademais, que, foi deferido a parte autora, ora apelada, os benefícios da Justiça Gratuita nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil (id. 54198492).

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao apelado.

No caso em apreço, não obstante as afirmações da apelante, deixou a ré de apresentar prova contrária às alegações autorais, restando os fatos incontroversos, presumindo-se que a dívida é fraudulenta, a teor do artigo 341 do Código de Processo Civil.

Observa-se, assim, que a instituição financeira apelante não desconstituiu as alegações do autor apelado, e, embora alegue regularidade na contratação do empréstimo, sequer juntou cópia do mencionado contrato, não impugnando as ilegalidades cometidas.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS
– CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO INEXISTENTE E PRETÉRITO – NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 302 do CPC/73 (atual art. 341 do CPC/15), “presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados”
e, no caso, a ré/apelada nunca negou que foi realizada a interrupção do fornecimento de energia para unidade consumidora da autora. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de fatura cujo débito foi declarado inexistente, ou em razão do inadimplemento de dívida pretérita, é ato ilícito ensejador de dano moral indenizável. 3. “A finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita” (TJMT – 4ª Câm. Cível – RAC 106316/2008 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 20/07/2009, Data da publicação no DJE 27/07/2009).

Assim, como bem menciona o douto juízo
a quo
ao prolatar a sentença, “o réu não trouxe cópia do contrato devidamente assinado pela autora, eventual gravação de áudio do autor, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação ou qualquer outro elemento de prova que me pudesse concluir que foi o autor quem de fato contratou e utilizou os serviços”.

Nesse contexto, sobre a prova do fato negativo, assim entende o Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
PROVA DE FATO NEGATIVO
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR
.
POSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pronunciando-se o Tribunal de origem de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta ao art. 535, II, do CPC. Precedente do STJ. 2.
Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo
. 3. Hipótese em que compete ao Município de Ouro Preto comprovar a veracidade dos motivos que determinaram a exoneração do servidor, qual seja, a existência de requerimento administrativo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009)

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

Acerca do dano material, ao proceder descontos indevidos em folha de pagamento, em patente supressão de verba de caráter alimentar, tem-se evidenciada a má-fé da instituição financeira.

Nesse passo, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a repetição de indébito em valor correspondente ao dobro do cobrado indevidamente (grifos nossos):

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial do nosso e. Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1.
A repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
. Precedentes. 1.1.
No caso concreto, a Corte de origem entendeu estar configurada a má-fé na cobrança, uma vez que não estava respaldada quer no contrato, quer na legislação
, de modo que a revisão do acórdão, neste ponto, demandaria reexame das provas contidas nos autos. Incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 576.225/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Desse modo, considerando o caso em tela, deve ser confirmada a condenação da ré a título de danos materiais a fim de que a ré proceda a devolução correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado do holerite do autor, devidamente acrescidos de juros e correção monetária, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
– ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC –
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
– DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
–
DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – VALOR MANTIDO

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Dessa forma, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021